Tribunal: TJSP
Processo: 0017649-04.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Servidor Público Estadual. Lei no 500/74. Quinquênio e sexta-parte. Base para o cálculo. LC n° 1.080/08. Alteração do nome da função-atividade. Rebaixamento de grau de vencimentos. Critério para juros e correção monetária incidente sobre as verbas devidas. Precedente impositivo do E. Supremo Tribunal Federal (Tema no 810). Entendimento nesta C. Câmara. Adequação que se faz.